Tribunal: TJSP
Processo: 1501587-87.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501587-87.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante PAULO
HENRIQUE MUZETI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
do recurso e a ele Negaram provimento.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-87.2019.8.26.0625 -Voto no 18544
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501587-87.2019.8.26.0625
Apelante: Paulo Henrique Muzeti
Apelado: Ministério Público
Juiz: João Carlos Germano
Voto no 18.544
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Condenação
–
Recurso
da
defesa

Desprestígio Autoria e materialidade delitiva
demonstradas a contento Vertente probatória
apta à manutenção do decreto condenatório
Pena adequada Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Paulo
Henrique Muzeti em face do Ministério Público, contra a r.
sentença de fls. 211/219 cujo relatório é adotado e acrescenta-se
que o CONDENOU por infração o artigo 24-A da Lei 11.340/06, a
pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pena
corporal com sursis.
Inconformado, recorre o réu e brada pela
reforma da r. sentença para o julgamento da improcedência da
denúncia, com a consequente absolvição da acusação, ou
alternativamente, o reconhecimento da detração, uma vez que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-87.2019.8.26.0625 -Voto no 18544
3
cumpriu a pena imposta. Pede ainda que lhe seja concedido o
benefício da justiça gratuita.
Contrarrazões aportaram a fls. 179/182
com manifestação pela manutenção da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
às fls. 268-274, opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Paulo Henrique Muzeti foi denunciado,
porque no dia 24 de fevereiro de 2019, na Rua Alcaide-Mor
Camargo, 119, apto 41, centro, na cidade e comarca de Taubaté,
descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de
urgência em favor de sua ex-esposa Uliana Moreira de Souza Pinto.
Segundo se apurou, Paulo, mesmo após ser
pessoalmente intimado do deferimento das medidas protetivas,
decidiu não respeitar a ordem judicial e violar as medidas em
favor de sua ex-companheira, ao encaminhar diversas mensagens
escritas por meio de aplicativo de conversas [fls. 18/21] e, ao se
aproximar da vítima, quando esta buscava os filhos na escola,
passando com o carro vagarosamente em frente dela e encarando
por duas vezes seguidas. Além disso, o denunciado telefona para a
residência da vítima e entrega cartas na portaria do prédio em que
ela reside.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-87.2019.8.26.0625 -Voto no 18544
4
Dos autos, ainda se infere que, no dia 15 de
março de 2019, por volta das 21h46, Na Rua Marcônia, 79,
Independência, na cidade e comarca de Taubaté, Ivison de Lima
Santos foi alvejado provavelmente por Paulo, logo após, Paulo tê-
lo visto na companhia de ex-companheira Uliana Moreira de Souza
Pinto, no shopping center (fatos estes apurados em outros autos).
Em juízo, a vítima Uliana Moreira de Souza
Pinto narrou que lhe foi deferidas medidas protetivas da Lei Maria
da Penha contra seu ex-marido. Asseverou que por diversas vezes
Paulo descumpriu as medidas impostas, inclusive assustando os
três filhos do casal. Contou que foi casada com Paulo por 19 anos
e está separada desde novembro de 2018. Informou que o réu a
procurou por diversas vezes e chegou a agrediu a filha mais velha
deles. Disse que era comum o réu passar em frente à sua
residência e da escola das crianças. Asseverou que, na data dos
fatos, o réu passou de carro bem devagar em frente à escola do
filho mais novo, mas não a abordou. Afirmou que Ivison a vendeu
um veículo e, quando ambos estavam em um shopping center, o
acusado os viu juntos. Disse que, pouco tempo depois, Ivison
entrou em contato com a declarante para informar que havia sido
alvejado por disparo de arma de fogo fora do centro de compras.
Ivison a informou as placas do veículo, as quais foram
reconhecidas pela vítima como de propriedade de seu ex-marido.
Destacou que Paulo não conhecia Ivison. Enfatizou que Paulo
passou pela vítima enquanto a encarava no interior do centro de
compras. Afirmou que Ivison sofreu disparo próximo à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-87.2019.8.26.0625 -Voto no 18544
5
residência e conseguiu apenas visualizar o modelo e a placa do
veículo. Lembrou que, em uma oportunidade, encontrou uma
arma de fogo na residência em que vivia com o acusado. Falou que
o réu possuía outras armas para atirar em pássaros. Informou
que o réu constantemente a perseguia pela cidade. Confirmou que
as mensagens de fls. 18/21 foram enviadas pelo réu depois da
concessão das medidas protetivas. Disse que obteve medidas
protetivas em dezembro de 2018 e recebeu as aludidas mensagens
em março de 2019.
A testemunha Ivison de Lima Santos, ouvido
em juízo, narrou que encontrou a vítima Uliana por acaso em um
shopping center. Asseverou que Paulo os viu juntos enquanto
conversavam. Destacou que Uliana foi sua cliente em uma compra
e venda de veículo automotor. Aduziu que não conhecia o
acusado. Asseverou que, bastante assustada, Uliana comentou
com ele que seu ex-marido estava no mesmo recinto. Narrou que
saiu do centro de compras e foi em direção a sua casa por meio de
veículo vinculado ao aplicativo Uber. Afirmou que, já na rua de
casa, o ocupante de um veículo modelo GM Spin, cor prata, cuja
placa não se recordou, efetuou disparo de arma de fogo em suas
costas. Aduziu que foi alvejado com um único tiro no braço.
Destacou que o atirador estava no interior do veículo. Informou
que permaneceu aproximadamente vinte minutos no shopping
depois de saber que o réu lá estava e se passaram outros trinta
minutos até ser alvejado. Contou que não percebeu se havia
algum carro ou pessoa seguindo-o. Aduziu que ouviu o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-87.2019.8.26.0625 -Voto no 18544
6
quando já estava perto e foi possível gravar caracteres da placa.
Informou que buscou atendimento médico depois da ocorrência.
As testemunhas Rubens, José Antônio e
João Raimundo não presenciaram os fatos e declaram não terem
conhecimento sobre fatos que desabonem a conduta do réu e que
desconhecem problemas conjugais entre ele e a vítima.
Interrogado, Paulo negou os fatos narardos
na denúncia. Disse que ele e Uilana se separaram em novembro
de 2018 por problemas com sua filha. Contou que sua filha foi
retirada indevidamente de sua casa e passou a morar com a mãe.
Asseverou que Uliana possui medidas protetivas deferidas pelo
Juízo da Vara de Família. Disse que respondia a todas as
mensagens enviadas pela vítima, pois queria ajudar seus filhos.
Aduziu que a vítima registra boletim de ocorrência sempre que o
vê na rua. Informou que, no início, foi à casa da mãe da vítima
para tentar acertar detalhes da ocupação da residência. Contou
que a vítima está morando com a genitora e a casa do casal está
desocupada. Afirmou que nunca agrediu a vítima. Contou que os
problemas surgiram quando a família da vítima passou a
frequentar a residência do réu. Narrou que o mencionado veículo
GM Spin nunca foi avaliado ou colocado à venda, pois lhe
pertence. Asseverou que, se passou em frente à residência da
vítima, foi para visitar seus filhos. Aduziu que foi à escola em uma
oportunidade, mas foi confrontado pela vítima e sua irmã. Disse
que está arrependido, caso tenha feito algo de errado. Falou que,
na data dos fatos, foi ao shopping center para comprar cuecas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-87.2019.8.26.0625 -Voto no 18544
7
mas negou que tenha disparado arma de fogo contra Ivison, pois
sequer o conhecia. Disse que não viu a vítima no shopping.
Aduziu que foi a um posto de gasolina e a uma lanchonete depois
do centro de compras. Informou que apenas possui uma
espingarda de chumbinho. Negou que, na data mencionada na
denúncia, passou em frente à escola de seus filhos. Contou que
Uliana o enviava mensagens e apenas respondia, destacando que
não estava proibido de manter contato com a vítima. Afirmou que
foi proibido de manter contato com sua ex-esposa a partir de
março de 2019. Enfatizou que não viu a vítima no interior do
shopping center. Disse que a avó de Uliana, na companhia de dois
homens armados, o ameaçou de morte e o agrediu.
Destarte,
a
materialidade
delitiva
está
perfeitamente demonstrada pelos documentos acostados aos
autos, notadamente, pela deferimento da medida protetiva e pela
ciência do réu, bem como pelos depoimentos prestados na fase
inquisitiva e sob o crivo do contraditório.
Anote-se
que,
mesmo
ciente
do
impedimento de entrar em contato com a vítima o réu continuava
a mandar mensagens, passar em frente à residência e a perseguir
no portão da escola dos filhos.
A autoria, também não suscita dúvida.
Adverte-se que, diferentemente do arguido
pela defesa, não houve a absolvição do réu no processo que
averiguava o disparo de arma de fogo e a lesão corporal em face da
testemunha Ivison, mas sim a condenação do réu e a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-87.2019.8.26.0625 -Voto no 18544
8
colheu
sustentação
por
esta
Egrégia
Corte
(Processo
1501585-20.2019.8.26.0625).
Portanto, é de rigor a manutenção da
condenação, nos termos professados com maestria pelo douto
magistrado a quo e ora abonados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do RITJSP.
No mais, as reprimendas foram fixadas em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do
Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Inadmissível
a
substituição
da
pena
corporal por pena restritiva de direitos, nos termos do pacífico
entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 588 do
Superior Tribunal de Justiça, que reza: “a prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça
no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Quanto ao pedido de isenção do pagamento
da pena de multa, incabível acolher o pleito, visto que a lei não
cogita de isenção da sanção pelo fato de o réu não possuir
capacidade econômica. Ademais, é sabido que o artigo 169, da
LEP, possibilita ao condenado que formule requerimento para
pagamento parcelado da multa junto ao Juízo das Execuções.
A condenação ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501587-87.2019.8.26.0625 -Voto no 18544
9
deve ser mantida, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, ainda
que a parte tenha sido beneficiada pela concessão da justiça
gratuita, devendo ser mantida por cinco anos se demonstrar a
possibilidade de satisfazê-la. Passado o quinquênio sem que tenha
condições de efetuar o pagamento, o mesmo tornar-se-á prescrito.
Desta feita, a condenação em custas é de
rigor, sendo o pagamento suspenso até que tenha o condenado
condições de realizá-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da
família.
Por fim, a detração é instituto previsto na
fase de execução da pena, de modo que referido pedido deve ser
formulado junto ao Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e a ele nego provimento.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR